Tribunal: TJSP
Processo: 1044322-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento. Alegação do impetrante de não ser o condutor do veículo em relação à multa considerada para a sua instauração. Multa impugnada imposta pelo Município de São Paulo, que não integrou o polo passivo da relação processual. Concessão da segurança que dependeria do reconhecimento da ilegalidade da multa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento. Alegação do impetrante de não ser o condutor do veículo em relação à multa considerada para a sua instauração. Multa impugnada imposta pelo Município de São Paulo, que não integrou o polo passivo da relação processual. Concessão da segurança que dependeria do reconhecimento da ilegalidade da multa questionada. Impossibilidade, diante da ausência do Município no polo passivo. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.